Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001259-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP
AGRAVADO: MARCEL LEÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA – EPP, de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1047133-17.2020.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o ora agravante fornecesse os documentos solicitados pelo agravado. (Id. 74149476).
O agravante faz um resumo dos fatos e sustenta, que os pacientes podem ser divididos em dois grupos, os que procuram a instituição hospitalar e os que buscam diretamente o médico que atende naquele recinto, de modo que os pacientes que procuram diretamente o nosocômio para atendimento, jamais poderiam ser considerados pacientes particulares do agravado, já que este atendeu aos clientes do hospital somente por estar atuando nesta instituição.
Assevera que tendo os pacientes procurado diretamente o hospital agravante, o prontuário médico destes, além dos seus dados sigilosos pertencem unicamente ao nosocômio, pois responde judicialmente pela atuação de saúde realizada nestas pessoas, além disso o agravado não anexou aos autos qualquer documentação que comprove quem seriam seus pacientes.
Aduz que o Código de Ética Médica veda expressamente a revelação, divulgação ou fornecimento de informações que violem o sigilo profissional, vedação aplicável tanto para o médico quanto para a instituição hospitalar.
Ressalta que o prontuário médico é de propriedade do paciente, cabendo ao hospital a guarda destes documentos médicos, nos termos dos artigos 87 e 88 do Código de Ética Médica. A guarda a física do prontuário médico (aqui incluído armazenamento digital do mesmo), esta é de responsabilidade da instituição onde o mesmo foi ou está sendo atendido, conforme exposição de motivos da Resolução CFM no 1.821 de 2017. O art. 89 do Código de Ética Médica veda a liberação de cópias do prontuário médico, exceto para atendimento de ordem judicial ou com autorização do paciente.
Expõe que a notificação extrajudicial recebida pelo agravante não veio acompanhada de qualquer documento hábil assinado por estes pretensos pacientes particulares do médico, ora agravado, por isso, diante da ausência de uma autorização formal dos pacientes para envio de seus dados ao profissional que não mais atende no nosocômio, não é possível a transferência ou prestação de informações, nos termos do Conselho Federal de Medicina.
Discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, isto é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, e sobre a necessidade de suspender a decisão agravada, uma vez que o dever legal de guardar os prontuários médicos e informações sigilosas dos pacientes é do agravante, além disso há o perigo de irreversibilidade da medida, o que a inviabiliza nos termos do § 3o do art. 300 do CPC.
Pontua sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois a decisão combatida viola direitos do agravante e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se justifica em razão das consequências existentes no fornecimento destes prontuários médicos, sem existir qualquer indicação documental de quem são estes pacientes e se estes deram autorização para o fornecimento de deus dados sigilosos. O perigo de dano é evidente, vez que a Decisão do Juízo a quo determina que sejam entregues os prontuários ao agravado, privando inclusive a continuidade de tratamento destes pacientes no hospital Recorrente, vez que todas as informações médicas contidas no prontuário seriam indevidamente passadas a terceiros sem qualquer autorização dos pacientes.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do recurso para reforma a decisão agravada, por ausência dos requisitos necessários à concessão da Tutela Provisória. (Id. 74149471)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada, que como mencionado acima, foi proferida em Ação Autônoma de Exibição de Documentos.
E no caso, em que pese a relevância das alegações do agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo.
Destaque-se que na decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência em favor do agravado, a Magistrada, apenas determinou o fornecimento dos documentos relativos aos pacientes do agravado e não de todo o arquivo do hospital.
Eis o trecho da decisão:
“(...)
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.
Analisando detidamente os autos, observa-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pese à existência de contrato verbal realizado entre as partes para a parceria profissional de prestação de serviços médicos, nesse momento processual, o pedido merece ser acolhido.
Inexistem justificativas para a parte requerida, que se trata de um estabelecimento onde muitos profissionais da saúde prestam serviços, reter os prontuários dos pacientes do autor.
O prontuário médico é a reunião de todas as informações registradas e documentadas relativas a procedimentos, exames e demais dados referentes ao paciente.
Dispõe o art. 87, do Código de Ética Médica:
É vedado ao médico:
Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1o O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.
§ 2o O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.
Desse modo, em atenção aos fatos narrados e os argumentos de que o autor pretende o acesso aos prontuários de seus pacientes, inexiste motivos para a negativa no fornecimento da documentação, uma vez que a guarda dos documentos pertence ao médico que assiste o paciente.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os documentos solicitados pelo autor, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2021, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.
(...)”(grifei)
Por certo, o agravante tem o controle dos pacientes que eram do nosocômio e os que eram do agravado, uma vez que afirma ser o responsável por guardar as informações de todos os pacientes.
Ademais, as matérias deduzidas pelo agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, e além disso, foi designada audiência de conciliação para o próximo dia 11/02/2021.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora